Tribunal: TJBA
Processo: 8023522-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023522-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: DIVA CONCEICAO DAMASCENO Advogado(s): LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA registrado(a) civilmente como LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSANE FERNANDA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSANE FERNANDA DOS SANTOS Apelados: BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS (2) Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, GUSTAVO JOSE MIZRAHI, CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM PLATAFORMAS DIGITAIS. CONSUMIDORA IDOSA E VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES NA CADEIA DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em ação de indenização por danos materiais e morais movida por consumidora idosa em face de instituição financeira e plataformas digitais, objetivando a restituição de valores indevidamente debitados de sua conta bancária em transações fraudulentas realizadas por terceiros, bem como indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, condenando a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte autora; (ii) saber se procedem as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia inicial e falta de interesse de agir arguidas; (iii) saber se há responsabilidade civil das empresas por transações fraudulentas realizadas por terceiros em suas plataformas digitais contra consumidores idosos e vulneráveis; (iv) saber se estão configurados os danos materiais e morais pleiteados. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada, pois a requerente declarou sua hipossuficiência econômico-financeira mediante declaração e comprovante de recebimento benefício previdenciário no valor de R$ 1.582,00 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais), não havendo nos autos elementos que contrariem tal presunção. 4. As preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e falta de interesse de agir foram rejeitadas, tendo em vista tratar-se de relação de consumo em que todos os agentes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, sendo clara a narrativa fática e a pretensão existente resistida. 5. A responsabilidade objetiva das empresas restou configurada com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilização das instituições financeiras por fraudes eletrônicas como fortuito interno. 6. A vulnerabilidade da consumidora idosa, com limitações físicas e sem familiaridade com meios digitais, justificou a inversão do ônus da prova, cabendo às empresas demonstrar a regularidade e segurança do sistema, o que não foi feito de forma convincente. 7. As plataformas digitais falharam em fornecer segurança adequada e mecanismos eficazes de verificação da autenticidade das transações, considerando o histórico comportamental atípico, configurando defeito na prestação do serviço. 8. O A aplicação da teoria do risco da atividade milita em favor da responsabilização, pois as empresas que desenvolvem atividades econômicas digitais devem arcar com os riscos inerentes ao negócio, incluindo prejuízos decorrentes de falhas de segurança. 9. Os danos materiais correspondentes aos débitos indevidos realizados fraudulentamente devem ser integralmente restituídos pelos Réus solidariamente. 10. Os danos morais foram caracterizados pelo constrangimento, privação de recursos essenciais e sentimento de insegurança experimentados pela vítima, sendo fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras e plataformas digitais respondem objetivamente por transações fraudulentas realizadas por terceiros, especialmente quando envolvem consumidores idosos e vulneráveis, aplicando-se a responsabilidade solidária na cadeia de consumo. 2. A vulnerabilidade do consumidor idoso em transações digitais justifica a inversão do ônus da prova, cabendo aos fornecedores demonstrar a adequação dos sistemas de segurança implementados. 3. A ausência de mecanismos eficazes de verificação da autenticidade das transações, considerando o histórico comportamental do usuário, configura defeito na prestação do serviço que enseja responsabilização civil". __________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I; 6º, VIII; 7º, parágrafo único; e 14; CPC, arts. 85, §11; e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 479; STJ, Tema nº 1.059. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8023522-33.2022.8.05.0001, sendo Apelante Diva Conceição Damasceno e Apelados o Banco do Brasil S/A e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator